Tribunal: STF
Processo: MS 37842
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lig-Móbile Telecomunicações Ltda., contra ato do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, que negou provimento ao recurso hierárquico da impetrante, mantendo a decisão do Diretor-Geral que havia lhe aplicado a penalidade administrativa de impedimento de licitar e de contratar com a União, com o seu descredenciamento do SICAF, pelo período de 30 (trinta) meses, bem como a condenou ao pagamento de R$153.097,00, referentes aos valores despendidos no Contrato nº 2019/066.0.
    Alega a impetrante ser prestadora de serviços de telecomunicações na modalidade Serviço Móvel Especializado – SME, mediante autorização da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
    Aduz que participou e sagrou-se vencedora na licitação Pregão Eletrônico nº 252/2011 (Processo nº 144.638/2007), realizada pela Câmara dos Deputados, cujo objeto era a “contração de pessoa jurídica para prestação de serviços de implantação de sistema de radiocomunicação digital troncalizado”.
    Aponta que em 10/07/2012 foi firmado o Contrato de Prestação de Serviços nº 2012/167.0. Acrescenta que, em novembro de 2018, cientificou o Departamento de Polícia Legislativa do evento denominado “GPS Roll-over”, que poderia afetar o sistema GPS instalado em um determinado equipamento do sistema de radiocomunicação, unidade de sincronismo denominado TBS-SYNCH, fabricado pela empresa Rohill, ocasionando possível paralisação do sistema de radiocomunicação da Câmara dos Deputados.
    Aponta que os supostos efeitos do fenômeno informado tinham caráter altamente especulativo, sem comprovações concretas de falhas, mas que, por boa-fé e dever de prestar esclarecimentos, ofereceu todas as informações necessárias sobre o tema. Soma que, para evitar possíveis falhas no sistema, a Câmara dos Deputados optou por adquirir 4 (quatro) unidades de sincronismo (TBS-SYNCH) formalizado no Processo nº 249.481/2019, que culminou na celebração do Contrato nº 2019/066.0, em 29/03/2019.
    Assevera que, em 04/07/2019, a diretoria da Câmara dos Deputados determinou a adoção das medidas necessárias no que se refere à apuração de sua responsabilidade e eventual ressarcimento de prejuízos, sob o fundamento da existência de vício oculto nas 4 (quatro) unidades de sincronismo (TBS-SYNCH) que estavam instalados no sistema de radiocomunicação em uso pelo Departamento de Polícia Legislativa, adquiridas por ela.
    Narra que, por meio da Portaria nº 266, de 15/10/2020, do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados lhe aplicou penalidades administrativas e a condenou ao pagamento de valores. Acrescenta que apresentou recurso hierárquico, ao qual, o Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, negou provimento.
    Sustenta que foi violado pela autoridade coatora diversos princípios relacionados ao processo licitatório, dentre eles, da nemo potest venire contra facctum próprium, da legalidade, da vinculação a edital, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não descumpriu suas obrigações contratuais, tendo sido violado seu direito líquido e certo de não responder por atos a que não deu causa.
    Requer o deferimento da medida liminar “para o fim de determinar que a Autoridade Coatora suspenda os efeitos da decisão que aplicou à Impetrante a sanção administrativa de impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo período de 30 (trinta meses), bem como a condenou ao pagamento de R$ 153.097,00 (cento e cinquenta e três mil e noventa e sete reais) referente aos valores dispendidos no Contrato nº. 2019/066.0”.
    Postula, ao final, a concessão da segurança para declarar integralmente nula a “a decisão da Autoridade Coatora que aplicou à Impetrante a sanção administrativa de impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo período de 30 (trinta meses), bem como a condenou ao pagamento de R$ 153.097,00 (cento e cinquenta e três mil e noventa e sete reais) referente aos valores dispendidos no Contrato nº. 2019/066.0”.
    É o relatório. Decido.
    Na hipótese dos autos, o ato apontado como coator foi praticado pelo Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, que negou provimento ao recurso hierárquico da impetrante mantendo a decisão que lhe aplicou a pena administrativa de impedimento de licitar e de contratar com a União, com o seu descredenciamento do SICAF, pelo período de 30 (trinta) meses, bem como a condenou ao pagamento de R$ 153.097,00, referentes aos valores despendidos no Contrato nº 2019/066.0.
    A segurança deve ser denegada, por ausência de competência para processamento e julgamento do feito.
    Nos termos do art. 102, inc. I, d, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    Não cabe, assim, a impetração de mandado de segurança em face de ato administrativo praticado pelo Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, porquanto não estaria ele agindo em nome da Mesa Diretora ou representando aludido Órgão no exercício de suas funções constitucionais ou mesmo em nome do Parlamento.
    O fato de as competências administrativas do Primeiro-Secretário estarem discriminadas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados e ligados à Mesa Diretora desta Casa Legislativa não tem o condão de firmar a competência desta Corte, se não agiu no exercício de funções específicas da Mesa Diretora:  
     “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, I, "D", DA CB/88. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO PEDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra o Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados se o ato coator decorre de sua função na Mesa Diretora [art. 102, I, "d", da CB/88 c/c art. 19, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados]. Precedente [MS n. 24.099, Relator o Ministro MAURÍCIO CORREA, DJ 02.08.2002]. 2. Não há falar-se em direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança quando o pedido deduzido na inicial é impossível de ser atendido pela autoridade coatora. 3. Agravo regimental improvido.”
    (MS 24189 AgR, Relator Ministro Eros Graus, DJ de 30/09/2005) (Grifou-se)
    Na mesma linha: MS 24099 AgR, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 02/08/2002.
    Este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do MS 30492 AgR, da relatoria do Ministro Celso de Mello, ressaltou, à unanimidade, a incompetência originária desta Corte para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida por autoridade que esteja no exercício de atividade de competência delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (que naquele caso se referia à delegação pelo Presidente da Mesa ao Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar), fazendo incidir, no caso, a Súmula nº 510 do STF que dispõe que “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
    Eis a ementa:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO DIRETOR DA COORDENAÇÃO DE SECRETARIADO PARLAMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no desempenho de competência que lhe foi delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pela própria Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República.”
    (MS 30492 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 24/03/2014) (Grifou-se)
    Aponta-se, ainda, entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no MS 23997, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, que tinha sido impetrado contra suposto ato omissivo da Câmara dos Deputados, consubstanciado na ausência de nomeação candidatos aprovados no concurso para o cargo de Analista Legislativo, no sentido da sua incompetência para processar e julgar o feito, uma vez que está adstrito às hipóteses taxativas do art. 102, inc. I, alínea “d”, da CF/1988 e que pode também ser aplicado por analogia ao presente feito:
    “COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da Câmara dos Deputados.”
    (MS 23977, Relator Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/08/2010)
    Na mesma linha de entendimento, veja-se decisão monocrática proferida no MS 36073, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementada:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO – ATRIBUIÇÃO CONSULTOR LEGISLATIVO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO NAS VAGAS OFERTADAS NO EDITAL, NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ATO DELEGADO AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO QUAL AFASTADA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 510. DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.”
    Ante o exposto, denego a segurança (§ 5 do art. 6º da Lei nº 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, inc. IV, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 10 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator